Tribunal: TJPA
Processo: 0046263-50.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046263-50.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE RONALDO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que, em sede de apelação, confirmou sentença de extinção da execução fiscal ajuizada contra José Ronaldo da Costa por ilegitimidade passiva. O embargante alega contradição e omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que a ausência de comunicação da alienação do imóvel pelo executado teria dado causa à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de contradição ou omissão no acórdão embargado quanto à atribuição de ônus sucumbenciais, especialmente à luz do princípio da causalidade, diante da extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado reconhece, com base em prova documental, a ilegitimidade passiva do executado, que havia alienado o imóvel antes dos fatos geradores do tributo, afastando a responsabilidade pelo IPTU, nos termos do art. 34 do CTN.

A decisão impugnada analisa expressamente o princípio da causalidade, concluindo que o ajuizamento da execução fiscal com base em cadastro desatualizado decorreu de ineficiência administrativa do Município, razão pela qual lhe foram corretamente atribuídos os encargos da sucumbência.

Não há contradição entre o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a imposição de ônus sucumbenciais ao ente público, tampouco omissão sobre a suposta conduta omissiva do executado.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do conteúdo do julgado ou à manifestação de inconformismo com a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que a parte discorde do conteúdo do julgado.

A omissão do executado em comunicar a alienação do imóvel não afasta a responsabilidade do ente público pela propositura de execução fiscal baseada em cadastro desatualizado.

A atribuição dos ônus sucumbenciais ao Município, em razão da sua conduta processual, não constitui contradição nem omissão quando a ilegitimidade passiva do executado está comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0046263-50.2010.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração

Embargante: Município de Belém

Embargado: Jose Ronaldo da Costa

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do acórdão constante no ID nº 26635542, o qual negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática proferida no recurso de Apelação Cível. Esta, por sua vez, confirmou a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra JOSÉ RONALDO DA COSTA, sob o fundamento de ilegitimidade passiva.

Sustenta o embargante a existência de contradição e omissão no julgado, notadamente quanto à aplicação do princípio da causalidade para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais.

Alega que a decisão deixou de considerar a conduta omissiva do executado, que não teria comunicado ao Fisco municipal a alienação do imóvel, o que teria dado causa à propositura da ação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme leciona Fredie Didier Jr., os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a completar ou esclarecer a decisão, não se prestando ao reexame da causa.

No caso em exame, a decisão embargada foi clara ao expor que a ilegitimidade passiva do executado estava comprovada por documentação que atestava a alienação do imóvel antes dos fatos geradores do tributo. A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a responsabilidade tributária pelo IPTU recai sobre o titular do domínio útil, propriedade ou posse à época do fato gerador, nos termos do artigo 34 do CTN.

A suposta contradição apontada pelo Município não se sustenta, pois não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado e a atribuição ao ente público do ônus sucumbencial. O julgado foi expresso ao afirmar que, mesmo existindo obrigação acessória de comunicação ao Fisco, tal dever não se sobrepõe à ausência de pressuposto de validade do título executivo.

Da mesma forma, inexiste omissão. O acórdão examinou de forma explícita o princípio da causalidade, concluindo que o Município, ao propor a demanda com base em cadastro desatualizado, assumiu os riscos de sua própria ineficiência administrativa, não podendo transferir ao particular os encargos da sucumbência, consoante boa-fé processual.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso a ser sanado. A pretensão deduzida nos aclaratórios revela, na verdade, inconformismo com o conteúdo da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Diante do exposto
, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por inexistirem os vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/09/2025